Tribunal: TJSP
Processo: 1059413-96.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*Reintegração de posse – Alienação fiduciária de imóvel – Ação ajuizada com base na consolidação da propriedade em favor do banco credor fiduciário – Superveniente arrematação do bem em leilão extrajudicial por terceiro arrematante, que ajuizou ação de imissão de posse em face dos devedores fiduciantes – Fato que acarreta a perda do objeto superveniente do interesse processual quanto à

Ementa:

*Reintegração de posse – Alienação fiduciária de imóvel – Ação ajuizada com base na consolidação da propriedade em favor do banco credor fiduciário – Superveniente arrematação do bem em leilão extrajudicial por terceiro arrematante, que ajuizou ação de imissão de posse em face dos devedores fiduciantes – Fato que acarreta a perda do objeto superveniente do interesse processual quanto à reintegração de posse - Extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).

Taxa de ocupação – Condenação dos réus ao pagamento da taxa de ocupação do imóvel, desde a consolidação da propriedade até a data da imissão da posse pelo autor ou de seus sucessores – Descabimento – Hipótese em que a taxa de ocupação é devida apenas após a alienação em leilão e não a partir da consolidação da propriedade, por incidir a regra do art. 37-A da Lei 9.514/97 com a redação dada pela Lei 10.931/04, anterior à alteração pela Lei 13.465/17 – Aplicação do princípio do tempus regit actum – Notícia de arrematação do imóvel em leilão extrajudicial no curso da ação de reintegração de posse – Legitimidade ativa do arrematante para a cobrança da taxa de ocupação – Matéria apreciada no julgamento do REsp 1622102/SP - Ilegitimidade ativa do credor fiduciário reconhecida – Extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).

Cobrança de despesas com trâmite de alienação fiduciária e encargos sobre o imóvel – Descabimento – Inexistência de prova de débitos do imóvel anteriores à arrematação – Ônus e impostos que recaem sobre o bem se sub-rogam no preço da arrematação – Inteligência do art. 1.116 do CPC/73 e art. 130 do CTN - A partir da arrematação, os encargos inerentes ao bem são de responsabilidade do arrematante, pela natureza propter rem da obrigação – Ausência de especificação das despesas e prova de efetivo desembolso com o procedimento da alienação fiduciária – Prova do fato constitutivo do direito não produzida – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Ação julgada improcedente.

Recurso dos réus provido, julgando-se extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de reintegração de posse e taxa de ocupação (art. 485, VI, do CPC) e improcedente a ação quanto aos demais pedidos.*